Tribunal: TJMT
Processo: 1012994-26.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012994-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), BRUNA VALERIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 010.170.621-96 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE SEGREGADA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO REFERENTE AO PEP Nº 0007477-13.2008.8.11.0002, PELO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – INSURGÊNCIA
– SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA [HC COLETIVO STF Nº 143.641/SP] E POR SER GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ACERCA DAS CONDIÇÕES DOS FILHOS MENORES DA APENADA –

LAUDO QUE NÃO DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – PEDIDO SOB APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DAS EXECUÇÕES – EXAME DIRETO QUE INCORRERIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O pedido foi primeiramente indeferido pela autoridade coatora com determinação de confecção de laudo técnico para levantamento das condições dos filhos da apenada, oportunidade que o estudo foi realizado estando atualmente conclusos ao Magistrado das Execuções penais, razão pela qual o exame direto por esta corte incorreria em indevida supressão de instância.

Contudo, o fato de ser genitora de filhos menores, de per si, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra, como no presente caso.

O Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, autorizou a manutenção da prisão preventiva caso verificada a presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito, como no caso vertente.

A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. Assim, é necessário demonstrar, concretamente, que os menores necessitam de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelo
laudo técnico acerca das condições

em que se encontram dos filhos da apenada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com suporte no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e arts. 647 e 648ambos do Código de Processo Penal, em benefício de BRUNA VALERIA FERNANDES DOS SANTOS, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz que a paciente foi presa em 14.04.2024 pelo cumprimento do mandado de prisão relativo ao processo executivo penal, PEP nº 0007477-13.2008.8.11.0002, pelo suposto descumprimento das medidas impostas para o cumprimento da pena.

Consigna, que a beneficiária possui 3 (três) filhos, qual seja, um menino de 7 (sete) anos de idade, R.F.N. DOS S., uma menina de 11 (onze) anos, E. F. N. DOS S. e um menino de 15 (quinze) anos, J.H.F. M., como fator que autoriza a prisão domiciliar.

Ressalta que: “...
a partir do entendimento da doutrina e da jurisprudência, com fundamento nos artigos 317 e 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal bem como recente decisão da Segunda Turma do STF nos autos do HC 143641 SP, a Paciente faz jus e requer o benefício da prisão domiciliar
.”(Sic.)

Explicita também, que: “...
as condições pessoais da paciente, que possui residência fixa na cidade de Lucas do Rio Verde - MT, e não enseja periculosidade à sociedade ou ao devido cumprimento do Executivo de Pena em epígrafe, de modo que a concessão da prisão domiciliar de modo algum trará prejuízo ao cumprimento de sua pena
”.(Sic.)

Sobreleva ainda: “...
que a Paciente está registrada e labora em horário comercial, requer que, caso seja o entendimento de Vossa Excelência, seja concedido o direito da Paciente laborar, flexibilizando a prisão domiciliar neste sentido
.”(Sic.)

Pede a concessão da prisão domiciliar a paciente, sendo concedido o direito a trabalhar no período diurno para manter o sustento de seus filhos. Juntou documentos (ID.214306192 a 214306198).

A liminar foi indeferida (Id. 215208656), sendo as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id.217562682)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 218643667)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROLE COM 12 (DOZE) ANOS INCOMPLETOS. Não acolhimento. Ausência de comprovação de ser a paciente a única responsável pelos cuidados com a prole - Filhos com 12 anos incompletos que estão sob os cuidados da avó materna, sem evidências de situação de risco ou vulnerabilidade. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar em benefício de BRUNA VALERIA FERNANDES DOS SANTOS, qualificada, contra de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Consigno, primeiramente, que foi manejado o
habeas corpus
nº.1010695-76.2024.811.0000 em favor da beneficiária, julgado em 02/07/2024, assim ementado:

“Número Único
: 1010695-76.2024.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Prisão Preventiva, Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), BRUNA VALERIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 010.170.621-96 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE TRÊS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESSA INSTÂNCIA – RISCO DE CARACTERIZAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO SE REVESTE DE EXCESSO ILEGAL DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM NÃO CONHECIDA.
Não deve ser conhecido o pedido de prisão domiciliar formulado pela paciente, em razão do objeto não ter sido exame pela instância primeva, inviabilizando esta Corte de se pronunciar, sob pena de indevida supressão de instância.”

Feita a contextualização, sobreveio novo
writ
em que pede a concessão da prisão domiciliar por ser genitora de filhos menores de 12 anos “
enquanto não houver a audiência de justificação pelo juízo
”(Sic.), visto que se encontra encarcerada na cadeia pública de Nortelândia/MT pelo decreto de prisão ordenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Câmara de Cuiabá/MT.

Reforça, que a beneficiária possui 3 (três) filhos, qual seja, um menino de 7 (sete) anos de idade, R.F.N. DOS S., uma menina de 11 (onze) anos, E. F. N. DOS S. e um menino de 15 (quinze) anos, J.H.F. M., como fator que autoriza a prisão domiciliar, com suporte no art.318, V, do CPP bem como, aliado ao precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no
habeas corpus
coletivo

nº. 143.641/SP.

Explicita também, que as condições pessoais da paciente, que possui residência fixa na cidade de Lucas do Rio Verde/MT e não enseja periculosidade à sociedade ou ao devido cumprimento do executivo de pena em epígrafe, são aptas a franquear a concessão da prisão domiciliar.

Pois bem. Infere-se dos autos do executivo de pena nº. 0007477-13.2008.8.11.0002, que o Juiz das Execuções Penais indeferiu o pedido de prisão domiciliar
determinando a realização de laudo técnico para a adequada análise acerca das condições dos filhos menores da apenada
(Mov. 42.1)

“Vistos etc. A defesa da recuperanda BRUNA VALERIA FERNANDES DOS SANTOS apresentou pedido de concessão da prisão domiciliar, eis que é mãe de 03 filhos, os quais necessitam de seus cuidados. Para comprovação do alegado, acostou ao feito documentação comprobatória. É o relatório. Decido. O Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que dever ser aplicada em casos excepcionais. Assim prevê o mencionado dispositivo: “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV- gestante. V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos."

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte: “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.” Inobstante, em várias decisões, este Magistrado confirmou que as decisões não serão genéricas, mas sim, cada pedido está sendo analisado minuciosamente, um a um, não se descuidando das peculiaridades de cada fato, e fazendo uso do princípio da proporcionalidade/razoabilidade. Logo, se mostra necessária a realização de estudo minucioso do caso, visando a comprovação das condições psicossociais vivenciadas pelos infantes.
Com essas considerações, DETERMINO à equipe psicossocial que atua neste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, elabore laudo técnico acerca das condições dos filhos menores da apenada
. Com a juntada do laudo, ao Ministério Público e, conclusos. Expeça-se o necessário com a máxima urgência.”

Transcrevo o teor do laudo técnico juntado em 10/05/2024 pela assistente social Silvania Nobre Lopes – CRESS/MT 5917 e pela psicóloga Mael Kanaan de Oliveira – CRP/MT 00650-0, que atesta o seguinte:

“Objetivo do atendimento: Em atendimento e cumprimento à determinação de Vossa Excelência Drº Geraldo Fernandes Fidelis Neto, conforme flh. 362 mov. 42.1 dos autos, em que determina a equipe técnica multidisciplinar que atua perante ao Núcleo de Execuções Penais para realizar, no prazo de 10 (dez) dias, elabore laudo técnico acerca das condições dos filhos menores da apenada. Informa-se que esta equipe realizou a visita in loco no endereço indicado nos autos do processo em cumprimento a determinação deste Juízo e realizada entrevista com o senhor Tibúcio Fernandes dos Santos, genitor da apenada, na data do dia 03/05/2024, no período vespertino. Assim como realizada a entrevista por meio de vídeo chamada com a Sra. Valeria na mesma data. Faz-se necessário o esclarecimento de que não se trata de um diagnóstico definitivo, podendo ser passível de mudanças tendo como caráter situacional e temporal os dados desta avaliação psicossocial e o processo dinâmico do ser humano conduzir sua vivência; informam se então os seguintes fatos:

“5 - Estudo Situacional: Durante a entrevista, foram colhidas informações que seguem abaixo descritas: O entrevistado, Sr. Tibúcio de 69 anos, pai da reeducanda informou que reside com a esposa Valéria Aparecida dos Santos no endereço mencionado nos autos do processo, no entanto sua esposa encontra-se no momento no município de Lucas do Rio Verde para prestar assistência aos netos em razão de sua filha Bruna estar privada de liberdade. Mencionou o Sr. Tibúcio que trabalhava anteriormente na empresa de telecomunicações - Telemat, porém atualmente é aposentado e trabalha como motorista de aplicativo Uber para complementar a renda da família. Já sua esposa Valéria recebe o Beneficio de Prestação Continuada – BPC. O entrevistado disse que tem três filhos: Bruna é a filha caçula que reside em Lucas do Rio Verde, Priscila e Braiam residem em Várzea Grande, e estão contribuindo financeiramente para manutenção das necessidades básicas da Sra. Valeria e dos infantes.
Por conseguinte relatou o entrevistado que Bruna tem três filhos sendo: J.H (14 anos); E. F (10 anos); R. F (6 anos), que estão frequentando a escola regularmente e estão em boas condições de saúde. Relatou o mesmo que os netos tem acesso a unidade básica de saúde que fica próximo a residência
. Informou que o genitor do neto J.H faleceu, já o pai dos netos mais novos mora em Lucas do Rio Verde e tem convívio com os mesmos. Acrescentou ainda, que Bruna estava em um novo relacionamento, estava trabalhando com registro em carteira CTPS no supermercado Pascoalotto na função de caixa antes de ser privada de liberdade, bem como vendia tupperwares para complementar seus rendimentos. Registra-se que ao realizar a visita domiciliar no endereço: Rua dos Cedros, Casa: 18, Quadra: 11, Bairro: Jardim Vista Alegre – Várzea Grande/MT, conforme informado nos autos do processo, esta equipe verificou que encontrava-se somente o Sr. Tibúcio, genitor da apenada. Oportunidade em que o entrevistado mencionou a esta equipe técnica que a Sra. Valéria encontrava-se no momento na cidade Lucas do Rio Verde –MT juntamente com os netos (filhos da apenada Sra. Bruna). Assim sendo o mesmo informou o telefone para o contato com a Sra. Valeria para realizar a entrevista conforme determinação judicial. Nesse sentido,
a Sra. Valeria Aparecida dos Santos, 63 anos (avó), informou na oportunidade que se deslocou para a cidade de Lucas do Rio Verde há três semanas aproximadamente para cuidar dos netos desde que Bruna foi privada de liberdade. Mencionou a entrevistada acerca da moradia, que a residência de Bruna é própria, foi adquirida através do Programa Minha Casa, Minha Vida, é murada e está distribuída em: sala, cozinha, dois quartos, banheiro, possui pavimento asfáltico, energia elétrica e água encanada e está localizada no seguinte endereço: Rua Darci Sitabela, Quadra: 47, Casa: 21, Bairro: Jaime Fuggi – Lucas do Rio Verde/MT
.
Em relação à escola, acrescentou que os netos J.H (14 anos) faz o 9º ano na escola Estadual Manoel de Barros, período matutino. Por sua vez, as crianças E.F (10 anos) e R.F (6 anos) estudam em período integral em escola Municipal próximo a residência, na 5ª serie e pré escola, respectivamente
. Os mesmos estão com bom desempenho escolar, com exceção da neta E.F que tem apresentado dificuldade no aprendizado, tem dificuldades na leitura e atribui que a neta possa ter déficit de atenção, sem diagnóstico definido (está em investigação). Devido a isso, procurou a escola e dialogou com a professora a fim de dar ciência da situação e que possam assim buscar meios de dar uma resolutividade ao caso.
No tocante a saúde dos infantes, a Sra. Valeria declarou que os netos estão bem e saudáveis
.
O pai de seus netos mais novos reside próximo à residência e sempre que possível vem visita-los, realiza passeios com os mesmos. Assim como, J.H tem boa relação com a família
do pai de seus irmãos e no momento da vídeo chamada o referido neto não se encontrava na residência, em razão de ter ido visitar o tio que sofreu fratura na perna. Acerca da família paterna de J.H, a entrevistada Valeria descreveu que seu neto não possui qualquer contato e/ou vínculo afetivos com os familiares de seu pai que é falecido. Em relação à pensão alimentícia de E.F e R. F relatou a Sra.Valéria que o genitor não tem cumprido com o pagamento mensal. A respeito de sua condição de saúde, a Sra. Valéria informou que é hipertensa, diabética e cardiopata, faz uso de medicações para controle das patologias citadas. Relatou a entrevistada que já realizou cirurgia cardíaca com a inserção de stends e no momento está aguardando nova abordagem cirúrgica – Angioplastia. Disse ainda, sentir dificuldade para se locomover devido sua saúde fragilizada. Por essa razão, dialogou com sua família e pediu para o filho Braiam buscá-la juntamente com os netos em Lucas do Rio Verde e trazê-los para Várzea Grande onde tem residência fixa, pois no município terá maior suporte/assistência do esposo e filhos que poderão auxiliar nos cuidados básicos dos netos. Mencionou a entrevistada sobre os hábitos de vida de Bruna, que a mesma não faz uso de substância psicoativa e nem de tabaco, somente fazia uso de bebida alcoólica socialmente em eventos de família. Acrescentou ainda, em relação ao nível de escolaridade que Bruna não concluiu o ensino médio. No momento da vídeo Chamada, a entrevistada informou que os netos menores estavam na escola, pois estudam em período integral e que o neto mais velho J.H estava realizando visita ao tio que sofreu acidente recentemente.

6- Considerações Finais: Conforme determinação deste Juízo foi realizada por esta equipe técnica a visita in loco no endereço constante nos autos do processo. Registra-se que segundo os dados colhidos, foi verificado que no momento os filhos da apenada Bruna Valeria Fernandes dos Santos estão sob os cuidados da avó materna Sra. Valéria em Lucas do Rio Verde, a qual está oferecendo aos netos o necessário de acordo com as suas possibilidades. Assim como declarou a entrevistada, que os infantes possuem também o auxílio financeiro dos avós maternos e o apoio dos tios maternos. Conforme relato dos entrevistados, o Sr. Tibúrcio e Sra. Valéria (avós maternos), os netos estão matriculados e frequentando unidades escolares regularmente. A entrevistada Sra. Valeria informa também, que em razão de questão de saúde, por estar aguardando liberação da cirurgia de angioplastia e considerando que em Várzea Grande terá maior suporte do esposo e filhos nos cuidados com os netos, a mesma sinalizou que virá em breve para o município. Em vista disso a equipe psicossocial orientou quanto a importância de tais informações sejam acostadas nos autos do processo para apreciação deste juízo. Essas são as informações que colocamos a disposição de Vossa Excelência.”(Negritou-se)

Constato também, que foi realizada a
audiência de justificação em 23.07.2024
, cujas deliberações do magistrado transcrevo:

“Vistos etc. Trata-se de audiência de justificação designada para o dia de hoje (23/07/2024), com a finalidade de colher as declarações do recuperando Bruna Valeria Fernandes dos Santos em relação à suposta prática de falta grave ocorrida em face do cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena. Ouvido na audiência, a recuperanda relatou que estava exercendo atividade laboral lícita, bem como, possui 03 filhos que necessitam de seus cuidados.

É o relato. Decido.

De início, extrai-se dos autos que a defesa pleiteou pela oitiva de testemunhas, contudo, este Juízo não possui competência para colher provas nesta fase dos autos, motivo pelo qual, afasto a pretensão. Por outro lado, é sabido que “Segundo o disposto nos arts. 50, inciso II e 52, caput, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a fuga e a prática de fato previsto como crime doloso, como no caso em epígrafe.” (STJ, T6, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, AGRG NO HC N. 616.008/SC, D.J. 15/2/2022, D.P. 25/2/2022). Em analogia à regressão de regime, o reconhecimento da prática de falta grave possibilita a aplicação dos efeitos secundários à regressão regimental, como forma de sanção à infração disciplinar cometida. Acerca dos efeitos negativos a serem fixados quando do reconhecimento da prática de falta grave, a Súmula 534 do STJ assim dispõe: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.” Não obstante o reconhecimento da prática de falta grave no curso da execução penal deverá, ainda, assegurar o contraditório e ampla defesa, técnico e pessoal, o que poderá ser realizado via instauração de PAD intramuros ou audiência de justificação junto ao Juízo das execuções penais. Isso, pois, “O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.” (STF, RE 972.598/ RS, J. 04/05/2020).
In casu, observa-se que a penitente cumpria pena no regime mais brando, quando, além de descumprir as regras impostas, voltou a delinquir.
As alegações apresentadas em sede de contraditório e ampla defesa, técnico e pessoal, realizado em audiência de justificação, não se mostram suficientes a justificar a ocorrência da infração em tela. Desta feita, as justificativas do penitente se mostram rasas, mormente em razão da inexistência de qualquer elemento que assegure a veracidade dos apontamentos defensivos. Logo, não há que se falar em acolhimento das justificativas apresentadas, tampouco afastamento da possibilidade de reconhecimento da falta em tela, ante a inexistência de PAD. Diante disso, RECONHEÇO a prática de falta grave, com fundamento no art. 50, II, da LEP e, via de consequência, FIXO nova data-base no dia da recaptura. Outrossim, na inexistência de elementos que justifiquem a aplicação da sanção prevista no art. 127 da LEP em sua maior proporção, REVOGO 1/6 dos dias remidos pelo apenado até a data da falta grave noticiada nos autos.
No tocante à prisão domiciliar, abro vistas à defesa para a juntada de declarações; após, ao Ministério Público e, conclusos para análise.”

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

É cediço, que a Lei nº. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa, nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras
excepcionalidades
que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma.

Contudo, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática
sub judice
. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC n.143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar.

Assim, não constato qualquer prova da imprescindibilidade da genitora aos cuidados das crianças e assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da paciente.

Neste particular, não basta que paciente seja genitora de menor de 12 (doze) anos de idade;
é necessário é que os destinatários da proteção legal não possam ser cuidados por outros familiares
.

Neste ponto, nada demonstra que a presença da paciente seja imprescindível para promover os cuidados dos menores. De modo que, a ideia de que a simples condição de mãe de menor de doze anos de idade, não conduz a substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob pena de incorrer em uma espécie de imunidade ao cárcere sem justificativa legítima.

A propósito, cito o trecho do voto do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz é esclarecedor,
verbis
:

“(...) o uso do verbo 'poderá', no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei. Reafirmo que semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema”. (STJ, HC 351494/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJU 10.03.2016).

Com efeito, o art. 318 do CPP aduzido pela defesa para pleitear a prisão domiciliar da paciente, dispõe das hipóteses inerentes à aplicação da prisão domiciliar quando em substituição à prisão preventiva e não quando em substituição à prisão decorrente de condenação,
ex vi
do

PEP nº 0007477-13.2008.8.11.0002, como no presente caso.

À propósito, cito o entendimento do Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.1.
Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo art. 117 da Lei 7.210/1984 (LEP).2. O fato de a paciente, durante a execução da pena, possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante o direito excepcional à prisão domiciliar. Para tanto, é necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelas instâncias de origem.3. "A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse
." (AgRg no HC 675.667/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 8/10/2021.) 4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AgRg no HC n. 733.277/SC, relator MINISTRO JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)(Negritou-se)

Destarte, diante das circunstâncias por todo objetivadas, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal a ser reparado no vertido
writ
.

Ademais, estando conclusos para manifestação pelo Juiz das execuções afigura-se óbice intransponível a aferição da ordem diretamente por este eg. Tribunal.

Transcrevo ainda, as informações prestadas pela Autoridade Coatora
:(Id. 217562682)

“[...]BREVE RESUMO FÁTICO E CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS. Inicialmente, cumpre mencionar que a sentenciada possui 02 condenações transitadas em julgado, sendo a primeira referente aos autos nº 2007/100, cuja pena foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão (mov. 1.18, p. 11; executivo de pena nº 0007477-13.2008.8.11.0002), enquanto a segunda se refere aos autos nº 1539-49.2010.811.0040, cuja pena foi de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão (mov. 1.18, p. 190 e mov. 1.19, p. 52; executivo de pena nº 0007477-13.2008.8.11.0002).

Em razão da unificação das penas, o Juízo da 2ª VARA CRIMINAL – SEEU de Cuiabá fixou o regime fechado para cumprimento da pena imposta, determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor da reeducanda (mov. 16.1, autos nº 0007477-13.2008.8.11.0002).

No mov. 32.1, a Defesa da reeducanda pugnou pela substituição do cumprimento da pena do regime fechado para prisão domiciliar.

A comunicação do cumprimento do mandado de prisão foi juntada no mov. 37.1 do já mencionado executivo de pena.

O Juízo, no mov. 42.1, determinou a realização de estudo psicossocial com o núcleo familiar da sentenciada, a fim de melhor analisar o requerimento de prisão domiciliar, bem como designou audiência de justificação quanto a possíveis descumprimentos das condições impostas para o cumprimento da pena.

Já no mov. 56.1, o Juízo determinou, durante a solenidade designada, a remessa dos autos à esta Comarca, sem que fosse colhida a justificativa da reeducanda. O relatório psicossocial foi juntado no mov. 60.1.

O Ministério Público Estadual pugnou pelo cumprimento da decisão de mov. 56.1 (mov. 64.1).

O feito foi distribuído para este Juízo em 03/06/2024, sendo necessário a manifestação do Ministério Público Estadual para posterior deliberação por parte deste Juízo quanto aos requerimentos apresentados pela defesa.

Importante consignar, para conhecimento de Vossa Excelência, que o relatório psicossocial juntado aos autos informou que os filhos da sentenciada se encontram sob os cuidados da avó materna.

Foi informado ainda que a guardiã cuida das crianças com o auxílio financeiro de seu marido e dos filhos (avô e tios das crianças).

Foi relatado ainda que todos os infantes estão matriculados na rede de ensino e com bom desempenho escolar, bem como não foi apresentada nenhuma situação que indique que estes estão em situação de risco ou em vulnerabilidade.

Sendo estas as informações que tenho a prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais requisições que se façam necessárias.”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado em benefício de BRUNA VALERIA FERNANDES DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024